Tribunal: TJES
Processo: 0023092-72.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-05-01

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA FISCAL. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. PERCENTUAL SUPERIOR A 100% DO TRIBUTO DEVIDO. ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em sede de ação anulatória de débito fiscal, reconheceu o caráter confiscatório de multas aplicadas à empresa Águia Branca Encomendas Ltda., determinando a restituição dos valores pagos a maior no exercício de 2018, no montante de R$ 3.134.783,03.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a proporcionalidade das multas aplicadas, à luz do princípio do não confisco previsto no inciso IV do art. 150 da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O princípio do não confisco se aplica às multas punitivas, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, impedindo que sanções tributárias tenham caráter excessivo ou inviabilizem a atividade empresarial.

4)
O Superior Tribunal de Justiça estabelece que multas fiscais superiores a 100% do tributo devido configuram abuso, violando os limites da razoabilidade e da proporcionalidade.

5)
No caso concreto, perícia contábil constatou que as multas aplicadas atingiram 350,75% do tributo devido, evidenciando o caráter confiscatório e justificando a devolução dos valores pagos indevidamente.

6)
A revisão judicial de penalidades desproporcionais não interfere indevidamente na atividade arrecadatória do Estado, mas representa exercício legítimo para resguardar direitos fundamentais.

7)
A sentença recorrida, ao limitar a multa ao patamar de 100% do tributo devido, está em consonância com a jurisprudência dos tribunais superiores e com o princípio da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1) O princípio da vedação ao confisco se aplica às multas tributárias, impedindo penalidades desproporcionais que ultrapassem os limites da razoabilidade.

2) Multas superiores a 100% do tributo devido caracterizam confisco, sendo ilegais e passíveis de revisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: inciso IV do art. 150 da CF/1988.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 582461, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18.05.2011; STJ, precedentes sobre limitação de multa tributária a 100% do tributo devido; TJES, Apelação / Remessa Necessária 024180333973, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 18.07.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023092-72.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELANTE: AGUIA BRANCA ENCOMENDAS LTDA.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA FISCAL. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. PERCENTUAL SUPERIOR A 100% DO TRIBUTO DEVIDO. ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em sede de ação anulatória de débito fiscal, reconheceu o caráter confiscatório de multas aplicadas à empresa Águia Branca Encomendas Ltda., determinando a restituição dos valores pagos a maior no exercício de 2018, no montante de R$ 3.134.783,03.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a proporcionalidade das multas aplicadas, à luz do princípio do não confisco previsto no inciso IV do art. 150 da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O princípio do não confisco se aplica às multas punitivas, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, impedindo que sanções tributárias tenham caráter excessivo ou inviabilizem a atividade empresarial.

4)
O Superior Tribunal de Justiça estabelece que multas fiscais superiores a 100% do tributo devido configuram abuso, violando os limites da razoabilidade e da proporcionalidade.

5)
No caso, a perícia contábil constatou que as multas aplicadas atingiram 350,75% do tributo devido, evidenciando o caráter confiscatório e justificando a devolução dos valores pagos indevidamente.

6)
A revisão judicial de penalidades desproporcionais não interfere indevidamente na atividade arrecadatória do Estado, mas representa exercício legítimo para resguardar direitos fundamentais.

7)
A sentença recorrida, ao limitar a multa ao patamar de 100% do tributo devido, está em consonância com a jurisprudência dos tribunais superiores e com o princípio da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1) O princípio da vedação ao confisco se aplica às multas tributárias, impedindo penalidades desproporcionais que ultrapassem os limites da razoabilidade.

2) Multas superiores a 100% do tributo devido caracterizam confisco, sendo ilegais e passíveis de revisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: inciso IV do art. 150 da CF/1988.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 582461, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18.05.2011; STJ, precedentes sobre limitação de multa tributária a 100% do tributo devido; TJES, Apelação / Remessa Necessária 024180333973, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 18.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O
Estado do Espírito Santo
interpõe recurso de apelação contra a sentença que reconheceu o caráter confiscatório das multas aplicadas à empresa
Águia Branca Encomendas Ltda
., determinando a restituição dos valores pagos a maior no exercício de 2018.

Nesse contexto, a questão central consiste em verificar a legalidade e a proporcionalidade das taxas impostas, considerando os limites constitucionais e jurisprudenciais acerca do princípio do confisco.

Pois bem.

Como cediço, a multa punitiva constitui obrigação acessória com o escopo de desencorajar a violação às normas tributárias, como prescreve o art. 74 da Lei Estadual nº 7.000/2001: “
a
multa tem como finalidade aplicar a justiça fiscal e desencorajar a transgressão à legislação tributária
”.

Ao contrário da tese recursal, o Supremo Tribunal Federal tem firme entendimento de que
se estende às multas punitivas o princípio da vedação do confisco, previsto no inc
iso
IV do art. 150 da CF,
conforme se extrai do teor do seguinte julgado:

“
A aplicação da multa moratória tem o objetivo de sancionar o contribuinte que não cumpre suas obrigações tributárias, prestigiando a conduta daqueles que pagam em dia seus tributos aos cofres públicos. Assim, para que a multa moratória cumpra sua função de desencorajar a elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas, de outro, não pode ter um importe que lhe confira característica confiscatória, inviabilizando inclusive o recolhimento de futuros tributos.
O acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual não é confiscatória a multa moratória no importe de 20% (vinte por cento). 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (RE 582461, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/05/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-158 DIVULG 17-08-2011 PUBLIC 18-08-2011 EMENT VOL-02568-02 PP-00177)

Quanto aos parâmetros utilizados para a caracterização da multa confiscatória, definira o Superior Tribunal de Justiça que “
o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade se revela nas multas arbitradas acima do montante de 100%
.
”
1
.

Na hipótese,

realizada prova pericial contábil,

constatou-se que, no exercício de 2018, as multas aplicadas atingiram 350,75% do tributo devido, configurando, assim, o caráter confiscatório, na esteira de iterativa jurisprudência deste Sodalício:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO ANULATÓRIA ICMS CRÉDITOS DE ICMS LANÇADOS SEM A COMPETENTE DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL NECESSÁRIA APLICAÇÃO DE MULTA E LANÇAMENTO DO TRIBUTO SONEGADO AUTOS DE INFRAÇÕES LAVRADOS COM OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO E CONDENAÇÃO DA REQUERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PROVIDO RECURSO DE PRO GRÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA. DESPROVIDO REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.
1. - A jurisprudência que prevalece no Supremo Tribunal Federal proclama o entendimento de que o caráter confiscatório das multas punitivas em caso de descumprimento de obrigações tributárias será evidenciado quando o seu valor ultrapassar o percentual de 100% (cem por cento) da obrigação principal.
[...] (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180333973, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/07/2023, Data da Publicação no Diário: 27/07/2023)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU INOVAÇÃO RECURSAL. MANTIDA QUANTO À INOVAÇÃO. VIOLAÇÃO AO EFEITO DEVOLUTIVO. EXISTENTE. TESES APRECIADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I Da análise das razões recursais em confronto com os pleitos inciais, constata-se patente inovação recursal, o que, nos termos do art.1.013, §1º, do Código de Processo Civil, enseja a inadmissão do conhecimento das teses pelo Tribunal de revisão, sob pena de supressão de instância e afronta aos princípios do duplo grau de jurisdição, contraditório e ampla defesa. Precedentes do TJES.
II Sobre o pedido de redução da multa, destaca-se que A jurisprudência que prevalece no Supremo Tribunal Federal proclama o entendimento de que o caráter confiscatório das multas punitivas em caso de descumprimento de obrigações tributárias será evidenciado quando o seu valor ultrapassar o percentual de 100% (cem por cento) da obrigação principal (ARE nº 1058987 e nº 938538) (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 047180027253, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 11/10/2022)
[...] (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 024160092847, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/04/2023, Data da Publicação no Diário: 18/04/2023)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO DOS DOCUMENTOS FISCAIS NA ESCRITA CONTÁBIL. MANUTENÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 75, §3º, XVII, A , DA LEI ESTADUAL Nº 7.000/2001. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. [...]
4. Quanto à sanção aplicada pelo descumprimento da obrigação acessória, sabe-se que a Corte Suprema de Justiça possui firme entendimento no sentido de que a incidência de multas punitivas não podem ultrapassar 100% (cem por cento) do valor do débito fiscal, na forma do art. 150, IV, da Constituição Federal (Princípio do não confisco), não sendo a hipótese em julgamento
. 5. Recursos conhecidos e improvidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180248726, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/08/2022, Data da Publicação no Diário: 16/09/2022)

Por conseguinte, a sentença
a quo
, ao limitar a multa ao patamar de 100% do tributo devido, está alinhada ao entendimento dos tribunais superiores, preservando a razoabilidade da sanção.

Além disso, garante que a parte do tributo efetivamente devida permaneça exigível, eliminando qualquer risco de prejuízo à arrecadação estadual.

Registre-se, ainda, que o controle judicial sobre a proporcionalidade das multas fiscais não representa interferência indevida na atividade arrecadatória do
Estado
, mas exercício legítimo da jurisdição constitucional na proteção dos direitos fundamentais.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento.

É como voto.

1
(AI 838302 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 25/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 28-03-2014 PUBLIC 31-03-2014).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 14 a 23.04.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 14 a 23.04.2025

Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.